Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-02.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a execução do contrato - Ausência de fundamentos para aplicação do sistema Gauss - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 e 359 do STJ e 596 do STF - Tarifas de avaliação do bem e registro, expressamente pactuadas e inerentes ao financiamento de veículo usado, cujas prestações dos serviços restaram demonstradas, não se evidenciando onerosidade - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora parceira, retirando do autor a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Recurso parcialmente provido a fim de condenar a ré na restituição de forma simples do valor de R$ 1.857,30, cobrado a título de seguro de proteção financeira, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desenbolso, e para reconhecer a sucumbência parcial, arcando a ré com 35% das custas processuais e o autor com o remanescente e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 35% devidos ao patrono do autor e 65% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).